Tribunal: STF
Processo: ARE 1425784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA É INSUFICIENTE NO CASO E QUE O LAUDO PERICIAL DETECTOU QUE O HÍMEN DA OFENDIDA ESTAVA ÍNTEGRO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE ESTUPRO DA CRIANÇA. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS NESTA VIA. AVENTADA NULIDADE DECORRENTE DO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUERENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DO RÉU EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO E INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 367, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E DECRETAÇÃO DA REVELIA QUE DECORRERAM DE CONDUTA ADOTADA PELO PRÓPRIO RÉU. AVENTADA NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE EM SE TRATANDO DE RÉU SOLTO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 392, II, DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO E QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XV, LIV, LV, LVII e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente